Tribunal: CARF
Processo: 16682.902455/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902455/2016-45
RESOLUÇÃO
3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que seja proferida
decisão de 2a instância do PAF 16682.720496/2017-04, tendo em vista direta relação de
prejudicialidade. Após o julgamento em 2a instância administrativa do PAF 16682.720496/2017-
04, a decisão deverá ser anexada aos autos, com retorno do presente processo para julgamento
neste Colegiado.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto, Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
2
Por bem retratar os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de controle de pedido de ressarcimento de crédito de
IPI do 3o trimestre de 2012, no valor de R$ 6.798.673,41, utilizado em
compensações, conforme tabela abaixo, constante do Termo de Verificação Fiscal:

Através do Despacho Decisório de fl. 1347 foi decidido pela não homologação
parcial da compensação, tendo em vista a ocorrências de glosas de créditos
considerados indevidos em procedimento fiscal, a redução do saldo credor do
trimestre resultante de débitos apurados em procedimento fiscal e a constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
A fundamentação para a reconstituição da escrita fiscal foi a constatação pela
autoridade tributária da ocorrência de saídas de produtos denominados "barras
chatas" com a classificação fiscal 7214.9100 da TIPI, com alíquota 0%, quando o
correto seria o enquadramento nas posições 7211.1400 ou 7211.1300, a
depender da espessura, ambas sujeitas à alíquota de 5% do IPI, bem como o
aproveitamento de créditos considerados indevidos em face das disposições da
legislação vigente, em especial do Parecer Normativo CST no 65/79.
Cientificada em 16/06/2017 (fl. 1542), a interessada apresentou, em 18/07/2017
(fl. 2), a manifestação de inconformidade de fls. 5 a 102, na qual alega, em
síntese:
- Requer o julgamento em conjunto com os Processos nos 16682.720390/2017-01,
16682.902455/2016-45, 16682.902456/2016-90 e 16682.720496/2017-04.
- Alega que, tendo em vista que se trata da mesma unidade fabril, havendo
portanto identidade quanto aos créditos glosados, forçosa é a conclusão de que
se trata de questão prejudicial comum a todos (artigo 6o, § 1o, inciso II do RICARF
Portaria MF 343 de 09.06.2015).
- Suscita a nulidade da autuação, tendo em vista que a autoridade tributária não
avaliou com o detalhamento necessário os elementos e as peculiaridades do
processo fabril da interessada, de modo a verificar que os insumos glosados
efetivamente foram consumidos no processo produtivo, nos seguintes termos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
3

- Prossegue afirmando que existem produtos glosados que inclusive tiveram
contato direto com o produto final durante o processo produtivo, e que houve
cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, ante à falta de análise
pormenorizada de todos os materiais e produtos do processo produtivo.
- Finaliza este tópico indicando que a autoridade tributária ignorou seus laudos
técnicos sobre as "barras chatas de aço" ao promover sua reclassificação sem
contraprova técnica. - Suscita que a reclassificação das por ela denominadas
"barras chatas de aço" se deu levando em consideração apenas e tão somente as
dimensões de espessura e largura nominais especificadas nas Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado (NESH) relativas à posição 7214 da Nota 1 do Capítulo 72
da TIPI/2007, ignorando as características essenciais dos produtos analisados,
como por exemplo seu comprimento, e o próprio processo produtivo, aspectos
estes que determinam a classificação específica de cada produto.
- Indica que , para a correta classificação da “barra chata de aço” não há como
ignorar suas especificações técnicas, os aspectos relacionados ao seu processo
produtivo e tecnologia de fabricação, equipamentos envolvidos e matéria-prima
utilizada, uma vez que estes dados e evidências apenas permitem classificar a
“barra chata” como um PRODUTO LONGO, enquadrável na posição 7214 da
TIPI/2007 e NÃO como um PRODUTO LAMINADO PLANO.
- Alega que o enquadramento fiscal de determinada mercadoria ou produto, deve
seguir método científico, cujo ponto de partida deve ser (sempre) a exaustiva
individualização da mercadoria ou produto – considerando-se para tanto todos os

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
4
aspectos de sua especificação técnica. E foi exatamente pautada na especificação
técnica do produto em questão (“barras chatas”) e nas suas peculiaridades que a
interessada o classificou na posição 7214 (e subposições), observando, inclusive, a
prática adotada desde sempre por todo o mercado siderúrgico. - Para confirmar
seu posicionamento, apresenta laudos técnicos (docs. 03 e 04 anexos à
manifestação de inconformidade), os quais se reportam a aspectos como as
matérias-primas utilizadas, o maquinário existente, à teoria geral da elasticidade,
ao processo de fabricação e à identificação dos produtos pelo mercado para
concluírem que o produto produzido pela interessada se enquadra como produto
longo e não como laminado plano.
- Caso restem dúvidas quanto às especificações/características técnicas das
“barras chatas”, requer que seja deferida realização de perícia técnica. Indica o
nome do perito, endereço e formula quesitos, para que sejam respondidos: 1)
descrição do processo de industrialização do produto “barra chata”, mencionando
cada uma de suas etapas, os equipamentos utilizados, as matérias primas e
tecnologias, os elementos de verificação da qualidade dos produtos; 2) se os
equipamentos laminadores empregados para a fabricação de tais produtos
(“barras chatas”) são iguais ou distintos dos laminadores utilizados para a
fabricação de produtos laminados planos; 3) se tal produto se trata de produto
laminado plano ou de produto laminado longo, considerando-se o seu processo
produtivo, as matérias primas, equipamentos e tecnologia utilizados.
- Discorre sobre o conceito de insumos para fins de crédito do IPI, indicando que a
sistemática da não cumulatividade do IPI, com fundamento no art. 153, §3o, inciso
II, não autoriza limitações pelo legislador ordinário. Cita as disposições do art. 49
do CTN para corroborar sua tese:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
5
- Aduz que a atividade da empresa possui um processo produtivo complexo e
altamente agressivo, submetido a altas temperaturas, o que causa acelerado
desgaste dos materiais nele empregados. Tem por atividade o ramo da fabricação
de aço, produzindo uma ampla gama de produtos que atendem, principalmente, a
construção civil e o setor metal-mecânico e geral através de cinco áreas
produtivas, discorrendo sobre cada uma delas: (i) Aciaria; (ii) Laminação; (iii)
Trefilação; (iv) Galvanização; (v) Fabricação de pregos.
- Discorre sobre seu processo produtivo, afirmando ser complexo e altamente
agressivo, acarretando acelerado desgaste dos materiais nele empregados.
- Descreve os processo produtivos nas suas áreas de aciaria, laminação, trefilação,
galvanização e fabricação de pregos.
- Alega:

- Junta planilha (doc. 05 anexo à manifestação de inconformidade) demonstrando
que alguns produtos glosados foram consumidos em menos de 11 meses.
- Cita que os produtos glosados foram integralmente utilizados no seu processo
produtivo, não integram de forma algum seu ativo permanente nem podem ser
classificados como bens de consumo.
- Traça raciocínio de que o calor é imprescindível à produção do aço, e que o calor
é a energia que transita de uma matéria para outra, denominada energia cinética,
concluindo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
6

E continua:

- Aduz, dentre outras citações jurisprudenciais, que o precedente do Recurso
Especial 1.075.508/SC não esclareceu o conceito de consumo integral e imediato.
- Traça especificamente quanto a alguns produtos cujos créditos foram glosados,
as seguintes considerações:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
7

- Quanto aos materiais refratários, aduz que a maciça jurisprudência é favorável
ao direito da interessada de calcular créditos de IPI sobre suas aquisições. Indica
que não compõem o ativo imobilizado, por serem gastos atribuíveis ao período,
bem como por força do art. 301, §2o, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
- Traz fotos ilustrando a utilização dos mesmos, dentre as quais destaco:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
8

- Junta laudos produzidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo - IPT indicando que os materiais são insumos que se desgastam ou se
consomem no processo produtivo, em tempo inferior a 11 meses, não se
enquadrando como bens do ativo permanente e nem de uso e consumo.
- Propugna a realização de perícia técnica quanto aos materiais objetos de glosa e
à classificação das denominadas por ela "barras chatas de aço", indicando
assistente técnico e respectivos quesitos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
9

A 8a Turma da DRJ/POR, em 21 de novembro de 2017, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, através do cordão no 14-74.993, sob a guarida da seguinte
ementa:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
10
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 01/04/2012 a
30/06/2012 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os critérios utilizados para a classificação
fiscal na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) dos produtos correspondentes a
“laminados planos” e a “barras” estão objetivamente determinados na Nota 1 do
Capítulo 72 da TIPI, devendo ser estritamente observados a teor da Regra Geral no
1 para Interpretação do Sistema Harmonizado. Logo, classificam-se como
laminados planos os produtos não enrolados, de largura igual a pelo menos dez
vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75 mm, ou de largura superior a
150 mm ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta for igual ou
superior a 4,75 mm. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 INSUMOS. ESCRITURAÇÃO DO
CRÉDITO DO IPI. As partes e peças de máquinas, por expressa disposição do
Parecer Normativo CST no 65/79, não integram o crédito de IPI a ser escriturado.
Da mesma forma, os produtos que devam ser registrados como ativo imobilizado,
também não podem servir de base de cálculo para créditos do IPI. CRÉDITO DE IPI.
CONTATO FÍSICO. A legislação aplicável, em especial o Parecer Normativo CST no
65/79, adotou a tese da necessidade de contato físico com o produto em
fabricação para que seja admitido o creditamento de IPI. Tal definição foi adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo através do REsp
1.075.508/SC e mantém-se nos julgados posteriores daquele tribunal superior.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2012
a
30/06/2012
CONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Não compete
à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado sob pretexto de
alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade. PEDIDO DE PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível
para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador. NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as argüições de nulidade quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
O contribuinte apresentou recurso voluntário em que requer, em síntese: i)
julgamento
conjunto
dos
processos
administrativos
16682.720496/2017-04;
no
16682.720390/2017-01; no 16682.902455/2016-45 e no 16682.902.456/2016-90; ii) nulidade do
acórdão da DRJ; iii) a legitimidade dos critérios da classificação de barras chatas de aço; iv) do
direito ao creditamento de IPI – com esclarecimentos e provas sobre o processo produtivo da
empresa.
Ainda, junta posteriormente petição em que apresenta diversos precedentes
favoráveis do mesmo contribuinte quanto à classificação dos mesmos produtos.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
11
VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na glosa de créditos de IPI, relativos ao 3o trimestre de
2012, relativo ao Pedido de Ressarcimento de IPI no 22233.94105.181012.1.1.01-0519, após a
fiscalização sobre a legitimidade dos créditos básicos do tributo, através dos Mandados de
Procedimento Fiscal de no 07.1.85.00-2014- 00366-4 (1o trimestre/2012) e 07.1.85.00-2014-
00366-4 (2o ao 4o trimestre/2012).
Respectivos mandados de procedimento fiscal deram origem a dois autos de
infração e imposição de multa que estão sendo discutidos nos autos dos processos administrativos
no
16682.720390/2017-01
(1o
trimestre/2012)
e
16682.720496/2017-04
(2o
ao
4o
trimestre/2012).
A fiscalização promoveu a reconstituição da escrita fiscal da RECORRENTE, por ter
promovido a glosa dos créditos vinculados aos materiais que supostamente não se enquadravam
como Matéria-Prima, Produto Intermediário ou Material de Embalagem, pois, além de não se
integrarem ao produto final, não se consumiam em decorrência de ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação e, ainda, por ter lançado IPI para às operações de saída do produto
denominado BARRA CHATA DE AÇO, que teve a sua classificação fiscal alterada pela DRF.
Consequentemente, a DRF homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP no 10356.65160.231012.1.3.01-0075.
A recorrente requer o julgamento conjunto dos processos administrativos
relacionados à presente controvérsia - no 16682.720496/2017- 04; no 16682.720390/2017-01; no
16682.902455/2016-45 e no 16682.902.456/2016-90.
Penso que os pedidos de ressarcimento e os autos de infração em que há discussão
sobre a classificação fiscal dos produtos aqui debatidos comportam evidente relação de
prejudicialidade externa, em que a decisão proferida no processo administrativo
16682.720496/2017-04, afetará diretamente o direito aos créditos glosados em razão da
recomposição da escrita fiscal do IPI.
Nesse sentido, essa relatora realizou tentativa de consultar o andamento processual
do processo supramencionado, mas não obteve êxito na consulta público junto COMPROT, para
verificar se há decisão administrativa definitiva nos autos, e caso positivo, se a decisão é negativa
ou positiva, com objetivo de aplicá-la ao presente litígio.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem promova a informação necessária e a cópia integral do processo administrativo no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902455/2016-45
12
16682.720496/2017-04, para que o efeito que deve ser surtido quanto à relação de
prejudicialidade seja corretamente aplicado e fiel ao conteúdo lá contido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro